Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-04.2017.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Pedido de anulação de abertura de microempresa individual perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Preliminar rejeitada. Legitimidade passiva da JUCESP para figurar no polo passivo da presente ação em que se busca o cancelamento do registro da empresa. Fraude perpretada por terceiros não impugnada pela ré. Alegação da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Pedido de anulação de abertura de microempresa individual perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Preliminar rejeitada. Legitimidade passiva da JUCESP para figurar no polo passivo da presente ação em que se busca o cancelamento do registro da empresa. Fraude perpretada por terceiros não impugnada pela ré. Alegação da apelante que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora que não se coaduna com o pedido objeto desta ação. Sentença mantida. Recurso não provido.